Tribunal: TJES
Processo: 5000879-23.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000879-23.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEUDIGAR SOARES FILHO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000879-23.2024.8.08.0020

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LEUDIGAR SOARES FILHO

JUÍZO DE ORIGEM: GUAÇUI – 2ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 14630919) em face da sentença (ID 14630916) que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Conforme se depreende dos autos, o Recorrido, ora Autor, policial militar inativo, ajuizou a presente ação em face dos Recorrentes, buscando o reconhecimento do direito ao cálculo de seus proventos de inatividade com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior, requerendo, ainda os efeitos financeiros retroativos à data de sua transferência para a reserva remunerada, acrescidos de correção monetária e juros de mora.
Fundamentou seu pedido nos artigos 87 c/c 48 da Lei nº 3.196/78.

Em contestação de ID 44078768 e 45057433, o Recorrente e o requerido IPAJM, alegaram, preliminarmente, ausência do interesse de agir da parte e ilegitimidade passiva do IPAJM. No mérito, sustentam, ambos e, em síntese, a inaplicabilidade do parágrafo único do art. 87 da Lei 3.196/78, considerando não ser tal direito estendido aos militares que
optaram
pela modalidade de remuneração por subsídio (hipótese dos autos),
nos termos do artigo 17, § 3º da Lei Complementar nº 420/07.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo que a opção pela modalidade de remuneração por subsídio não exclui a aplicabilidade da Lei nº 3.196/78, notadamente do art. 87, parágrafo único, vigente à época da transferência do Recorrido para a reserva remunerada.

Irresignado, o Estado interpôs Recurso Inominado (ID 14630919), reiterando os argumentos apresentados em sua defesa, especialmente a inaplicabilidade dos artigos 48 e 87 da Lei nº 3.196/1978 aos optantes pelo subsídio, a renúncia ao regime de soldo, a aplicação do art. 19 da LCE 420/2007 para o cálculo dos proventos e a vedação à criação de regime misto/híbrido.

É o breve relato. Decido.

A controvérsia central do presente feito cinge-se em
definir se o militar estadual que optou voluntariamente pelo regime de subsídio (instituído pela LC nº 420/2007) possui o direito à percepção de proventos calculados com base em grau hierárquico superior, vantagem esta prevista no antigo regime de soldos (arts. 48 e 87 da Lei Estadual nº 3.196/78).

Diante deste contexto, registra-se que a matéria foi objeto de controvérsias nas Turmas Recursais do TJES, gerando o
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 1249/2025
. Referido incidente, embora em trâmite, caminha para assentar a tese de que a opção pelo
novo regime remuneratório é incompatível com a manutenção de vantagens do regime anterior.
Nesse sentido, cito trecho do voto do Relator:

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. OPÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AO POSTO SUPERIOR E DE CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 48 E 87 DA LEI ESTADUAL Nº 3.196/78. REGIMES REMUNERATÓRIOS DISTINTOS E INCOMPATÍVEIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TESE FIXADA. PROVIMENTO DO PEDIDO.
1.
CASO EM EXAME:
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei interposto pelo Estado do Espírito Santo, com fundamento na divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais acerca da base de cálculo dos proventos de inatividade de militar estadual optante pelo regime de subsídio instituído pela LC nº 420/2007. Pugna-se pelo reconhecimento da inaplicabilidade da promoção automática prevista nos arts. 48 e 87 da Lei Estadual nº 3.196/78 aos militares que voluntariamente aderiram ao novo regime. 2.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Definir se o militar estadual que optou pelo regime de subsídio tem direito à promoção automática ao posto/graduação imediatamente superior no momento da inatividade, bem como à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previam os artigos 48 e 87 da Lei nº 3.196/78. 3.
RAZÕES DE DECIDIR:
A opção voluntária, formal e irretratável pelo regime de subsídio importa em renúncia expressa ao modelo remuneratório por soldos e a todas as vantagens a ele inerentes, conforme dispõe o art. 17, § 7º, da LC nº 420/2007. A promoção automática prevista no art. 87 da Lei nº 3.196/78 constitui vantagem de natureza estritamente remuneratória vinculada ao regime de soldos, sendo incompatível com o novo regime instituído pela LC nº 420/2007, o qual determina que os proventos sejam calculados com base no posto ou graduação efetivamente ocupados no momento da inatividade, sem qualquer previsão legal de promoção funcional. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que não há direito à promoção automática nem à percepção de proventos com base em posto superior no regime de subsídio, reafirmando o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública. 4.
DISPOSITIVO E TESE:
Pedido de Uniformização conhecido e provido.
Tese fixada:
A opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, por consequência, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previstos nos artigos 48 e 87 da Lei Estadual nº 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos.

Dispositivos legais citados:

Lei Estadual nº 3.196/1978, arts. 48, II, “c”, e 87, parágrafo único; Lei Complementar nº 420/2007, arts. 10, 16, 17, § 7º, e 18; Lei Complementar nº 943/2020; Constituição Federal, art. 5º, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: TJES, MS nº 100130024514; TJES, APL nº 0008371-24.2014.8.08.0014; TJES, APL nº 0003581-30.2015.8.08.0024. (TJES – PUIL n.º 1.249/2025, Voto Relator Juiz de Direito Rafael Fracalossi Menezes).

Com efeito, registro ainda, que a promoção automática e o cálculo de proventos com base em posto superior, previstos nos arts. 48 e 87 da Lei nº 3.196/78, constituem vantagens de natureza estritamente remuneratória vinculadas ao regime de soldos, sendo, portanto,
incompatíveis
com o novo regime instituído pela LC nº 420/2007.

Nesse ínterim, convém salientar que o regime de subsídio é um sistema fechado e autônomo, e a nova lei (LC nº 420/2007) é taxativa ao definir que a base de cálculo dos proventos será o subsídio do posto ou graduação efetivamente ocupados no momento da inatividade, o que, no caso do autor, é a graduação de 2º Sargento PM, conforme Portaria Nº 1396/2020.

Assim, analisando as teses jurídicas trazidas, entendo que permitir a aplicação da vantagem do regime antigo (soldos) ao novo regime (subsídio) configura um regime híbrido não previsto em lei, em clara afronta ao princípio da legalidade estrita.

Ademais, como bem fixado no voto relator do PUIL 1249/2025, não há que se falar em direito adquirido, pois os proventos de inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar reuniu os requisitos para a aposentadoria (Súmula 359 do STF). No momento em que o Recorrido, ora Autor, passou para a reserva, em 15/08/2019, ele já estava sob a égide do regime de subsídio, cujas regras não contemplavam o benefício pleiteado. A revogação expressa dos dispositivos da lei antiga pela LC nº 943/2020 apenas teve o condão de saneamento legislativo, confirmando a incompatibilidade sistêmica que já existia desde 2007.

Nesse sentido, filio-me ao entendimento citado
– e considerando a levantamento do sobrestamento das demandas judiciais, antes suspensas por tratarem da questão objeto daquele PUIL, com a consequente liberação destas para julgamento, independentemente do trânsito em julgado do decisum paradigma –
, voto no sentido de conhecer o presente recurso inominado para, no mérito, dar-lhe provimento, eis que a opção voluntária, formal e irretratável do Recorrido, ora Autor, pelo regime de subsídio, nos termos do art. 17, § 7º, da LC nº 420/2007, importa em
renúncia expressa ao modelo remuneratório por soldos e a todas as vantagens a ele inerentes
.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso inominado, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)